Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. RESTRIÇÃO INDEVIDA.
1.Devidamente comprovado, mediante relatório médico, o quadro clínico da usuária do plano de saúde, não é razoável a negativa de cobertura, eis que o rol mínimo da ANS não pode representar obstáculo ao tratamento da grave doença que lhe acomete.
2.Incumbe à operadora de plano de saúde fornecer o procedimento vindicado, bem como a subvenção das despesas dele decorrentes.
3.O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento.
4.Recurso desprovido.